Tribunal: TJPA
Processo: 0800408-88.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800408-88.2022.8.14.0076

APELANTE: ANTONIO JOSE MAGALHAES ALMEIDA

APELADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE ACARA, ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800408-88.2022.8.14.0076

APELANTE:ANTONIO JOSÉ MAGALHÃES ALMEIDA

APELADO(S):CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE ACARÁ, ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS

Relator(A): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL E CANCELAMENTO DE DUPLICIDADE DE MATRÍCULA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, alternativamente, da reabertura do prazo para recolhimento das custas processuais.

RAZÕES DE DECIDIR

·

A alegação de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.

·

O apelante figura como sócio administrador de empresa, o que afasta a presunção de pobreza.

·

A decisão de indeferimento da justiça gratuita foi acertada.

·

Contudo, visando à economia processual e ao acesso à justiça, é cabível a reabertura do prazo para recolhimento das custas.

DISPOSITIVO

Conhece-se do recurso e dá-se parcial provimento, apenas para determinar a reabertura do prazo para o recolhimento das custas processuais.

TESE DE JULGAMENTO

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. O indeferimento do benefício não impede a concessão de prazo para recolhimento das custas, em observância ao princípio da economia processual.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal: Art. 5º, inciso LXXIV

·

Código de Processo Civil: arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §2º

·

Súmula nº 6 do TJPA

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel. Min. Teori Zavascki

·

STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti

·

TJPA, AC: 0433638-06.2016.8.14.0301, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTONIO JOSE MAGALHAES ALMEIDA contra a decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação de Restauração de Registro de Imóvel e Cancelamento da Duplicidade de Matrícula proposta pelo Apelante contra o CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE ACARÁ e ANTONIO ALBERTO TAVEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao constatar que o requerente figura como sócio administrador da empresa MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, circunstância que indica capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Intimado para comprovar a condição de hipossuficiência alegada ou proceder ao recolhimento das custas processuais, o autor não comprovou sua hipossuficiência e incapacidade para pagamento das custas, razão pela qual foi determinada a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas (ID.13622951).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID.13622955), pugnando pela anulação da sentença guerreada, para que seja deferido seu pedido de justiça gratuita e posteriormente retornem os autos para regular prosseguimento do feito. Alternativamente, pede concessão do prazo de cinco dias para recolhimento das custas.

Antônio Alberto Taveira dos Santos, atual titular do Único Ofício do Acará, apresentou manifestação em que pugna pela exclusão do polo passivo, diante da ausência de personalidade jurídica dos Cartórios e nesse sentido, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuiriam legitimidade passiva (ID. 13622959)

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reformando-se a sentença apenas para determinar a reabertura do prazo para recolhimento das custas processuais.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

o Apelante se insurge contra decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência do recolhimento das custas, determinadas em decisão anterior que negou a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

A questão central dos autos cinge-se à análise da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e suas consequências processuais.

O instituto da justiça gratuita encontra fundamento constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, visando garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Contudo, é possível que o magistrado indefira ou revogue o benefício da assistência judiciária, desde que ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, consoante o art. 99, § 2º, do CPC.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Nesse contexto, a concessão do benefício não é automática, exigindo-se a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica quando questionada. Nesse sentido, consolida-se o entendimento jurisprudencial de que a alegação de pobreza constitui presunção meramente relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

O Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
" (grifei)

No presente caso, restou demonstrado que o apelante figura como sócio administrador da empresa MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, circunstância que, por si só, indica capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

O exercício de atividade empresarial, especialmente na condição de sócio administrador, constitui elemento objetivo que afasta a presunção de pobreza, uma vez que pressupõe a existência de recursos financeiros para o desenvolvimento da atividade econômica.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
O STJ

firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita, tratando-se de matéria infraconstitucional pacificada.
(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

E ainda no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SÚMULA 6 DO TJE/PA. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. II. O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz. III. A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial. IV. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 04336380620168140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

Importante ressaltar que a concessão indiscriminada dos benefícios da assistência judiciária gratuita desvirtuaria a finalidade social do instituto, funcionando como "criativo seguro contra eventual sucumbência e eficaz mecanismo de elisão fiscal", em prejuízo daqueles que efetivamente necessitam do amparo estatal para o acesso à justiça.

Não obstante o acerto da decisão quanto ao indeferimento da justiça gratuita, entendo que deve ser acolhido o pedido alternativo formulado pelo apelante, no sentido de determinar a reabertura do prazo para recolhimento das custas processuais.

Tal medida harmoniza-se com o princípio da economia processual e com o objetivo de evitar a extinção prematura do processo, oportunizando ao litigante o prosseguimento da demanda mediante o recolhimento das custas devidas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar a reabertura do prazo para o recolhimento das custas.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025